Tribunal: TJMT
Processo: 1047789-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047789-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMANDA AUGUSTA BOTTEGA - CPF: 045.352.081-23 (ADVOGADO), REGINA APARECIDA DA FONSECA ROCHA - CPF: 010.646.131-10 (AGRAVANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROVA DISCURSIVA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO EM TAREFAS ESPECÍFICAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO EDITAL E AUSÊNCIA DE ESPELHO DE CORREÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO MAIS APROFUNDADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. TEMA 485/STF. RISCO DE DANO NÃO QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar formulado por candidata eliminada na prova discursiva do concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica, regido pelo Edital no 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT. A agravante sustenta ilegalidade na atribuição de nota zero a tarefas específicas da prova discursiva, embora tenha apresentado resposta parcial aos comandos, bem como falta de transparência em razão da alegada não disponibilização do espelho de correção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, em hipótese na qual se alega ilegalidade na correção de prova discursiva e ausência de disponibilização do espelho de correção em concurso público.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional de atos praticados em concursos públicos submete-se à orientação de autocontenção firmada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral, sendo vedada a substituição do Poder Judiciário à banca examinadora quanto à valoração do conteúdo das respostas, atribuição de notas e aplicação de critérios de correção, salvo hipótese de manifesta ilegalidade.

4. A pretensão recursal, embora formalmente apresentada como controle de legalidade, demanda exame mais aprofundado sobre a adequação do conteúdo redigido pela candidata aos critérios técnicos de correção e à justificativa da atribuição de nota zero, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

5. Em mandado de segurança, o deferimento da medida liminar pressupõe prova pré-constituída e inequívoca do direito invocado. No caso, os elementos documentais apresentados não demonstram, de plano, violação objetiva às regras editalícias nem omissão administrativa comprovada quanto à disponibilização do espelho de correção.

6. A tutela postulada possui conteúdo satisfativo relevante, pois objetiva suspender os efeitos da eliminação da candidata, assegurar seu prosseguimento nas fases subsequentes do certame e impor reavaliação da prova por banca diversa, com interferência direta na dinâmica administrativa do concurso.

7. O perigo de dano alegado, embora juridicamente relevante, não se apresenta em grau qualificado, pois eventual reconhecimento futuro de nulidade permite, em tese, a recomposição da situação jurídica da candidata, o que afasta a caracterização de lesão irreparável ou de difícil reparação em intensidade apta a justificar a antecipação da tutela.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança que discute correção de prova discursiva em concurso público exige demonstração pré-constituída e inequívoca de ilegalidade manifesta, não bastando a mera plausibilidade da tese recursal. 2. É inviável, em sede liminar, a intervenção judicial que pressuponha reexame do conteúdo avaliado pela banca examinadora, salvo quando evidenciada, de plano, afronta objetiva às regras editalícias ou ao ordenamento jurídico.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto por Regina Aparecida da Fonseca Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1119910-24.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante. O feito de origem tem por objeto discussão acerca da correção da prova discursiva do concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica, regido pelo Edital n. 001/2025-SEPLAG/SEDUC/MT, promovido pela SEDUC/MT, sob organização da Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Narra a agravante que participou regularmente do certame, tendo sido aprovada na prova objetiva e submetida à fase discursiva, composta pelas Questões 01 e 02, com respectivas tarefas e critérios de avaliação atinentes ao conteúdo e à modalidade de escrita. Sustenta que obteve 30,00 pontos na Questão 01 e 18,00 pontos na Questão 02, totalizando 48,00 pontos, razão pela qual foi considerada inabilitada, por não alcançar a nota mínima de 50,00 pontos exigida no edital. Afirma que sua eliminação decorreu, sobretudo, da atribuição de nota zero em tarefas específicas, embora tenha apresentado resposta aos comandos propostos, defendendo que, em hipóteses de abordagem parcial, deveria haver apenas redução proporcional da pontuação, e não o zeramento integral. Alega, ainda, falta de transparência, sob o argumento de que não lhe teria sido disponibilizado o espelho de correção da prova discursiva.

Com base nessas premissas, requereu, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de sua eliminação, assegurar seu prosseguimento provisório nas etapas subsequentes do certame, determinar a disponibilização do espelho de correção e, subsidiariamente, impor a reanálise das tarefas impugnadas por banca diversa, com observância estrita dos critérios editalícios.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo. Em juízo inicial, este Relator assentou que a tese recursal demanda exame mais aprofundado do mérito, notadamente quanto à legalidade da atribuição de nota zero e à alegada ausência de disponibilização do espelho de correção, concluindo pela inexistência de prova pré-constituída idônea apta a demonstrar, de forma inequívoca, violação às regras editalícias ou omissão administrativa.

Destacou, ainda, a incidência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, no sentido da autocontenção judicial em matéria de concursos públicos, registrando que o perigo de dano invocado se revelava, naquela fase, potencial e reversível, circunstância que não autorizava a concessão da tutela de urgência.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Sustenta, em síntese, que a controvérsia envolve insurgência contra critérios de correção e atribuição de pontuação em prova discursiva, matéria insuscetível de revisão judicial ampla, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, não demonstrada nos autos. Assevera, ademais, a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado e a inexistência de risco de dano irreparável, uma vez que eventual procedência futura permitiria a recomposição da situação jurídica da candidata. Acrescenta, por fim, que a medida pretendida ostenta conteúdo nitidamente satisfativo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção, por entender ausente interesse público primário qualificado, tratando-se de controvérsia de natureza individual e patrimonial, atinente à situação subjetiva de candidata em concurso público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, em especial a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, em contexto de mandado de segurança voltado ao controle de ato praticado no âmbito de concurso público.

A meu sentir, a decisão agravada não comporta reforma.

O ponto central do inconformismo da agravante reside na alegação de que houve atribuição indevida de nota zero a tarefas específicas da prova discursiva, embora tenha havido, segundo sustenta, enfrentamento parcial do conteúdo exigido. A par disso, afirma que o espelho de correção não lhe foi disponibilizado, o que comprometeria a transparência do procedimento avaliativo e inviabilizaria o pleno exercício do contraditório.

Embora a tese recursal seja exposta com densidade argumentativa, o exame do conjunto documental atualmente disponível não revela, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta e demonstrada de plano apta a justificar a excepcional intervenção judicial liminar em fase recursal.

Em primeiro lugar, é preciso distinguir, com rigor técnico, o que constitui controle de legalidade e o que, na prática, deságua em revisão do mérito avaliativo da banca examinadora. A agravante procura enquadrar sua irresignação exclusivamente no primeiro campo, sustentando que não pretende a substituição da banca pelo Judiciário, mas apenas o respeito ao edital.

Todavia, a análise concreta do pedido revela que a providência perseguida pressupõe, ainda que indiretamente, incursão no modo como a banca apreciou o conteúdo redigido nas respostas, aferiu a pertinência do desenvolvimento apresentado e considerou atendidas, ou não, as tarefas propostas. Em outras palavras, o raciocínio recursal, para prosperar, exigiria que se reconhecesse, desde logo, que a resposta da candidata afastava juridicamente o zeramento e impunha pontuação proporcional.

Esse juízo, entretanto, não decorre de evidência objetiva e imediata extraída da mera leitura da peça recursal; depende, antes, de cotejo mais aprofundado entre o texto produzido, os critérios de correção, as hipóteses editalícias incidentes e a fundamentação técnica adotada pela banca. Trata-se, portanto, de matéria que não se resolve, sem reservas, em estrita superfície normativa.

É justamente por isso que a jurisprudência consolidada no Tema 485 da repercussão geral impõe autocontenção ao Poder Judiciário em matéria de concursos públicos, vedando sua substituição à banca examinadora quanto à formulação de critérios de correção, atribuição de notas e valoração do conteúdo das respostas, ressalvadas situações excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade.

Como é cediço, a ação mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Isso significa que os fatos constitutivos da pretensão devem estar demonstrados documentalmente desde a impetração, de modo completo e suficiente, sem necessidade de dilação probatória.

Não basta que a tese jurídica seja plausível em abstrato; é indispensável que os elementos fáticos que lhe dão suporte estejam comprovados de forma inequívoca. No caso, contudo, a própria decisão agravada consignou que não foi apresentada prova pré-constituída idônea apta a demonstrar, de modo irrefutável, quer a efetiva violação às regras editalícias na atribuição de nota zero, quer a alegada omissão na disponibilização do espelho de correção. E esse fundamento não foi infirmado, de maneira documentalmente decisiva, pelo recurso.

Portanto, seria necessário verificar, com maior profundidade, o fluxo procedimental do concurso, os meios de acesso disponibilizados aos candidatos e a existência, ou não, de requerimentos administrativos ou registros objetivos da suposta indisponibilidade. Sem tal lastro, a conclusão liminar postulada permanece fragilizada.

A interpretação teleológica das tutelas de urgência também desaconselha o acolhimento do pleito. Em matéria de concurso público, a concessão de tutela antecipatória para restabelecer a condição de habilitado provisório, assegurar o prosseguimento em fases subsequentes e impor reavaliação por banca diversa não configura providência neutra ou meramente conservativa.

Ainda que a recorrente sustente a reversibilidade da medida, é inegável que ela produz repercussões imediatas no andamento do certame, interfere na ordem procedimental estabelecida pela Administração e antecipa, em medida relevante, os efeitos práticos do provimento final almejado.

No tocante ao
periculum in mora
, tampouco vislumbro a intensidade necessária à concessão da medida. A agravante argumenta que o avanço do certame pode tornar
inócua
a prestação jurisdicional, pois a exclusão de fases subsequentes geraria perda concreta de oportunidade. A preocupação é compreensível, mas não basta, por si só, para autorizar a antecipação da tutela.

A decisão agravada consignou, com acerto, que a eliminação da candidata, embora subjetivamente gravosa, não impede eventual reintegração futura no certame, caso se reconheça, ao final, alguma nulidade.

Desse modo, consideradas a natureza da controvérsia, a limitação do controle jurisdicional em matéria de concurso público, a exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança, a ausência de demonstração inequívoca de violação ao edital ou de omissão quanto ao espelho de correção, bem como a insuficiente configuração do perigo de dano em grau qualificado, concluo que a decisão agravada foi corretamente proferida e deve ser mantida.

Não se demonstrou, de forma pré-constituída e inequívoca, ilegalidade manifesta apta a afastar, em tutela de urgência, a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ao mesmo tempo, o risco invocado, embora relevante sob o ponto de vista subjetivo, não se revela irreparável a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por essa razão, o desprovimento do recurso é a solução que melhor se harmoniza com os limites do controle jurisdicional e com a técnica das tutelas provisórias.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026